Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602929-35.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
12/09/2023
Número: 0602929-35.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - ARIF AHMAD OSMAN - PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ARIF AHMAD OSMAN DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ARIF AHMAD OSMAN (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43711232
11/09/2023
10:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.415

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602929-35.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ARIF AHMAD OSMAN DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: ARIF AHMAD OSMAN
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
DIVERGÊNCIAS ENTRE AS CONTAS
DECLARADAS PELO CANDIDATO E
DADOS FORNECIDOS PELO SPCE.
AUS Ê NCIA DE MOVIMENT A ÇÃO
FINANCEIRA. IRREGULARIDADE
FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
A N Á L I S E D A S C O N T A S E A
F I S C A L I Z A Ç Ã O P E L A J U S T I Ç A
ELEITORAL. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. Conquanto haja divergência entre os
dados bancários informados pelo prestador,
frente à possibilidade de análise por parte
do setor técnico pelos dados apresentados
pela instituição financeira e diante da
ausência de movimentação financeira na
conta em comento, cabível apenas
aposição de ressalvas.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43711232 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005229900000042670914
Número do documento: 23091110005229900000042670914
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:55:42

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 05/09/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ARIF
AHMAD OSMAN, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo PSB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43453102).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer conclusivo pelo julgamento das
contas como não prestadas, diante da ausência de procuração judicial acostada aos
autos, todavia entende pela aprovação com ressalvas das contas se sanada a
irregularidade (id. 43639981).

Devidamente intimado, o prestador juntou procuração aos autos (id.
43658011).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43667147).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. Houve possibilidade de apreciação das informações
trazidas por parte do setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela
aprovação das contas com ressalvas.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Num. 43711232 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005229900000042670914
Número do documento: 23091110005229900000042670914
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:55:42

Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Inicialmente, cabe análise do ponto 1.2.2 o qual apontou ausência de
procuração juntada aos autos. Nota-se que o prestador juntou procuração de outorga de
poderes no id. 43658011, assim, sanado o vício apontado no referido item.

Na espécie, não constatou-se qualquer movimentação financeira realizada
pelo prestador, todavia foi auferido pelo candidato R$ 4.498,00 provenientes de recursos
estimáveis em dinheiro de partido político (FEFC).

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente
irregularidade referente às contas bancárias conflitantes com os dados indicados pela
instituição financeira na prestação de contas em comento (item 9.1).

Constou do parecer conclusivo a existência de contas bancárias com
divergência de informações, contrariando o disposto no art. 53 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Assim indicou o parecer técnico conclusivo:

De outra sorte, foi apontado que tal divergência não foi impeditiva para
análise da prestação de contas, tendo em vista que as informações foram prestadas pela
instituição financeira em conformidade com o art. 13 da Resolução TSE de 17 de
Dezembro de 2019, o qual dispõe:

Art. 13. As instituições financeiras devem encaminhar ao Tribunal Superior Eleitoral o
extrato eletrônico das contas bancárias abertas para as campanhas eleitorais dos partidos
políticos e candidatas ou candidatos, para instrução dos respectivos processos de
prestação de contas, no prazo de até 15 (quinze) dias após o encerramento do mês
anterior.

Ademais, observa-se que houve equívoco do prestador apenas ao informar o
banco (104, ao invés de 001) e na numeração de uma das contas bancárias, sendo que
as demais informações estavam corretas, caracterizando mero erro formal.

Desta forma, a falha ora analisada não comprometeu a análise da prestação
de contas, na medida em que suprida pelas informações disponibilizadas pela instituição
financeira no SPCE, os quais possibilitaram a verificação da ausência de movimentação
de recursos, sem prejuízo à análise das contas. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S .
C A N D I D A T O .
DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS PARA
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E
Num. 43711232 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005229900000042670914
Número do documento: 23091110005229900000042670914
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:55:42

P A R A E N T R E G A D A S C O N T A S
P A R C I A I S . R E C E B I M E N T O D E
R E C U R S O S D E O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA. DESPESAS COM
C O M B U S T Í V E L
S E M
O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE
CESSÃO DE VEÍCULO. OMISSÃO DE
D E S P E S A S . A L T E R A Ç Ã O N O
FUNDAMENTO PARA RECOLHIMENTO
DE QUANTIA AO ERÁRIO. EXISTÊNCIA
D E
C O N T A
B A N C Á R I A
N Ã O
INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE
C O N T A S . C O N T A S B A N C Á R I A S
ABERTAS A DESTEMPO. AUSÊNCIA DE
J U N T A D A D E C O M P R O V A N T E S
B A N C Á R I O S
D E
D O A Ç Õ E S
FINANCEIRAS. DOAÇÕES RECEBIDAS
ANTERIORMENTE À DATA DE ENTREGA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL,
MAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA.
DESPESAS EFETUADAS ANTES DA
CONCESSÃO DO CNPJ DE CAMPANHA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM
SEDE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS
NA CAMPANHA. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO EM PARTE.

1. Os atrasos de poucos dias em relação à
entrega de relatórios financeiros e a
apresentação extemporânea das contas
parciais, quando não prejudicam a
observância do financiamento e a
transparência da campanha para os
eleitores, não conduzem necessariamente o
feito à desaprovação, mormente quando a
apresentação se dá com razoável
antecedência à data do pleito.

[...]

6. A existência de conta bancária não
registrada na prestação de contas não
gera, por si só, a desaprovação das
contas, especialmente quando não foi
identificada movimentação financeira
nos extratos eletrônicos.

[...]

13. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas desaprovadas com
determinação de recolhimento de valores
Num. 43711232 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005229900000042670914
Número do documento: 23091110005229900000042670914
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:55:42

ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº
060103055, Acórdão de , Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE
- DJE, Tomo 176, Data 25/08/2022)

Assim, não havendo óbice à atividade de fiscalização e se tratando de mero
erro formal, a existência da falha impõe apenas a aposição de ressalva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se
aprovar com ressalvas as contas prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas
por ARIF AHMAD OSMAN, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo PSB, nos
termos da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602929-35.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 ARIF AHMAD OSMAN DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: ARIF AHMAD OSMAN -
Advogado do REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
Num. 43711232 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005229900000042670914
Número do documento: 23091110005229900000042670914
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:55:42

e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.09.2023

Num. 43711232 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110005229900000042670914
Número do documento: 23091110005229900000042670914
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:55:42